Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705533-71.2021.8.07.0007 RECORRENTES: PAULO SANTIAGO DOS SANTOS, PAULO DOS SANTOS, MARLY DOS SANTOS, MARIO AUGUSTO SARAIVA DE SOUZA, ADRIANA ALBAMONTE MENDES DE SOUZA RECORRIDO: ELISA CELESTE VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. SÓCIO LOCATÁRIO. PESSOA FÍSICA. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DA LOCAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DÉBITOS DE ALUGUÉIS POSTERIORES. ATO INCOMPATÍVEL. I – O contrato de locação de imóvel comercial foi firmado em nome da pessoa física do sócio da academia de ginástica e a sua posterior saída da sociedade, por si só, não configura cessão da locação, art. 13, § 2o, da Lei 8.245/91, notadamente quando após a notificação extrajudicial da locadora foram reconhecidos e pagos débitos de aluguéis pelo locatário, o que representa ato incompatível com a alegação de inexistência de negócio jurídico no período executado. II – Apelação desprovida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, inciso III, 166, inciso IV, ambos do Código Civil; e 803, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando o reconhecimento da nulidade da execução pela inexistência de negócio jurídico no período executado. Aduzem que foi realizada notificação extrajudicial de rescisão do contrato de locação em data anterior ao período de débito. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência; b) artigo 55, §3o, do CPC, defendendo a existência de conexão entre os presentes Embargos à Execução, a Ação de Execução tombada sob o no. 0702984-88.2021.8.07.0007 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga) e as ações tombadas sob os no. 0716509- 11.2019.8.07.0007 (1o Juizado Especial Cível de Taguatinga) e 0712173- 27.2020.8.07.0007 (2a Vara Cível de Taguatinga). Subsidiariamente, requerem o julgamento em conjunto das ações. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, inciso III, 166, inciso IV, ambos do Código Civil; e 803, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “após a notificação extrajudicial da locadora foram reconhecidos e pagos débitos de aluguéis pelo locatário, o que representa ato incompatível com a alegação de inexistência de negócio jurídico no período executado.” (vide ementa), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.925.820/RS, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/3/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 55, §3o, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1.987.469/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 29/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010